Tribunal: TJBA
Processo: 8080122-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080122-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUZETE BISPO TAVARES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Apelação interposta pela autora contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, requerendo a majoração da indenização e a fixação do termo inicial dos juros moratórios como sendo a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se há interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros moratórios; e (ii) se a indenização arbitrada merece ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros moratórios
incidentes sobre a indenização por dano moral
, pois a sentença já determinou sua incidência a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. A inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral in re ipsa à honra objetiva da pessoa lesada, hipótese em que o tribunal de justiça da Bahia adota o patamar de R$ 10.000,00 como parâmetro indenizatório razoável e suficiente para a finalidade de reparação e punição da instituição financeira que praticou o ilícito, o justificando a majoração pretendida para este patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido quanto ao termo inicial dos juros moratórios e provido na parte conhecida para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.